Tribunal: STF
Processo: Rcl 51966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0012369-58.2016.5.03.0098), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-4):



    Trata-se o presente caso de decisão monocrática, proferida pelo ilustre Ministro Vieira de Mello Filho, Vice-Presidente do C. TST, em sede de Recurso Extraordinário, nos autos nº 0012369-58.2016.5.03.0098, em que, entendendo pela ausência de repercussão geral, negou seguimento ao apelo em questão.



    (...)



    Como se vê, a matéria posta ao crivo do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (VALIDADE DE NORMA COLETIVA), ao contrário do entendimento do ilustre Ministro Relator, é matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo próprio Excelso STF em decisão proferida no ARE 1121633, nos termos do Tema 1046.



    (...)



    Dessa forma, não poderia o ilustre Ministro Relator negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto regularmente ao fundamento de ausência dos indicadores de repercussão geral.



    Assim, em virtude da inequívoca necessidade de se garantir a autoridade de decisão do Excelso STF, em face da flagrante usurpação de competência do E. STF pelo Colendo TST, fez-se imperiosa o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, cujo cabimento restou amplamente demonstrado, para que seja afastada a decisão monocrática ora combatida, determinado o regular processamento do feito perante o Excelso STF, observando, ainda, a determinação de suspensão dos processos cuja lide versa sobre validade da norma coletiva.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, no mérito, pede o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para que seja determinado que o Colendo TST reforme seu julgamento pela ausência de repercussão geral em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, concedendo assim a possibilidade da causa chegar a esse Excelso STF, se for este o caso, para que seja preservada a autoridade de suas decisões, cuja vinculação é obrigatória para todos os Tribunais Pátrios, tornando sem efeito a eficácia da decisão monocrática em sede de Recurso Extraordinário (fl. 9). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    Os documentos juntados aos autos demonstram (doc. 5, fls. 50 e 64) que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a supressão das horas in itinere, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou seguimento ao recurso interposto, pelo qual se pretendia o sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, em decisão assim fundamentada (doc. 11, fl. 3):



    Quanto ao tema horas in itinere, constata-se que a Turma, ao proferir o acórdão recorrido quanto ao referido tema, não se pronunciou sobre a existência de norma coletiva limitando ou restringindo tal direito ou sobre validade de norma coletiva, razão pela qual não há de se falar em incidência do Tema 1046, no caso.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”.



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0012369-58.2016.5.03.0098, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente